Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0720907-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRMÃOS SARKIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta contra GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO E OUTROS, arbitrou o valor dos honorários periciais, a cargo da ora agravante. Sustenta a credora agravante, em singela síntese, que o quantum fixado a título de honorários periciais (R$ 8.500,00) revela-se excessivamente oneroso e destoante da complexidade exigida para a realização do trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Citando jurisprudências que entende abonadoras à sua tese, pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em sede de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão impugnada, fixando os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como com a realidade econômica do país. Preparo regular (ID 17367063). É a síntese do que interessa. DECIDO Preliminarmente, destaco que a hipótese insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em um exame perfunctório da questão posta em juízo, verifico que não se revelam presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, os honorários periciais fixados em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), prima facie, encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pela expert, senão vejamos. Destaque-se, de início, que o Código de Processo Civil ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, artigos 464 a 480, fez consignar que “As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 .” (§ 3o, art. 465, CPC). A jurisprudência pátria há muito consolidou o entendimento no sentido de que, para a fixação dos honorários periciais, o julgador deve observar alguns critérios norteadores, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. A existência de tais critérios não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. Na hipótese dos autos, a ilustre perita, quando intimada para apresentar sua proposta de honorários, assim se manifestou: “OBJETO DA PERÍCIA Esta perícia serve para estimar o valor (venal) de mercado de imóvel atípico constituído pela Chácara no 105 da Rua 4-A Setor SHVP (Vicente Pires), Taguatinga, DF, com área de 40.000,00m2, onde existem várias construções e benfeitorias (1 restaurante; 1 salão de festas; 1 lava-jato; 4 quadras poliesportivas, com bar e banheiro; 1 fabrica de biscoitos; 5 casas e várias construções inacabadas, nos termos da certidão ID 32862792 exarada pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À PERÍCIA A perícia judicial de avaliação de imóveis urbanos deve ser realizada com base na NBR 14653, Partes 1 e 2, da ABNT, as quais recomendam que a metodologia técnica escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis, dando-se preferência ao método comparativo direto de dados do mercado, sempre que for possível a sua utilização. Nesta perícia judicial, em função da atipicidade do imóvel avaliando, constituído de gleba urbana de grandes dimensões com diversas benfeitorias e edificações (concluídas e inacabadas) não é possível a utilização do método comparativo, porque é improvável encontrar no mercado amostra com elementos comparativos em quantidade mínima suficiente para alcançar os graus de fundamentação e precisão exigidos pela norma técnica visando conferir confiabilidade adequada à estimativa de valor. Por estes motivos, nesta avaliação será necessário aplicar o Método Evolutivo, previsto no Item 9.3 da NBR 14653-2/2011, pelo qual o valor de mercado do imóvel é obtido através da composição do valor do terreno (apurado pelo método comparativo) com o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado (em função da idade e do estado de conservação das edificações) e o fator de comercialização, inferido no mercado imobiliário local. O método evolutivo é traduzido pela seguinte fórmula: VI = (VT + CB dep). FC Onde VI = Valor do Imóvel; VT = Valor do Terreno; CBdep = Custo de Reprodução das Benfeitorias; e FC = Fator de Comercialização. Trata-se de metodologia mais complexa e trabalhosa, demandando o emprego de maior quantidade de horas-técnicas pelo perito avaliador. HONORÁRIOS PERICIAIS Os honorários periciais são cobrados com base na estimativa de horas-técnicas a serem empregadas pelo perito avaliador para executar seu trabalho conforme as normas técnicas vigentes e emitir o respectivo laudo pericial. A aplicação do Método Evolutivo, previsto na NBR 14653-2/2011, envolve as seguintes atividades: Item Atividades Horas-Técnicas* a Vistoria do imóvel para fotografias, apuração das áreas construídas de cada edificação, seus padrões construtivos, idade aparente e estado de conservação geral. b Pesquisa de comparativos para avaliação do terreno (banco de dados públicos e privados, editais da Terracap, boletins do SECOVI-DF, DODF, DOU etc). c Cálculos estatísticos para apuração do valor do terreno (VT). d Pesquisa e cálculos para apuração do custo de reprodução das benfeitorias, com aplicação de software de orçamento de obras, com base nos critérios do CUB SIDUSCON-DF, e aplicação da depreciação pelo Critério Ross-Heideck (CB). e Pesquisa e cálculo para determinação do fator de comercialização (FC) e cálculo do valor venal (VI) do imóvel. h Confecção do laudo pericial (arquivo PDF com certificação digital) contendo grau de precisão e fundamentação, planilhas, tabelas, mapas e fotografias. TOTAL 40 h/t * Nas horas técnicas da vistoria está computado o tempo de deslocamento do perito de seu escritório até o imóvel avaliando e vice-versa. Os honorários são resultantes das horas-técnicas estimadas para realizar a avaliação pericial multiplicadas pelo valor unitário da hora-técnica (R$ 430,00 por h/t) aprovada pelo IBAPEDF4, em 08/05/2019, com abatimento de 30% (trinta por cento), concedido espontaneamente por esta Perita. Honorários = 40 h/t x (R$ 430,00 - 30%) = 40 x R$ 301,00 = R$ 12.040,00. Ante o exposto, requer honorários de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para elaboração do laudo pericial de avaliação mercadológica do imóvel avaliando, os quais poderão ser pagos em até 3 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas. Esta Perita poderá iniciar os trabalhos periciais, logo após o depósito judicial da primeira parcela dos honorários ora propostos.” Posteriormente, e instada a se manifestar sobre a contraproposta apresentada pela parte ora agravante, a perita apresentou nova proposta de honorários periciais, nos seguintes termos: “A proposta de honorário (ID 65121108) é bastante elucidativa com relação à metodologia aplicável à correta estimativa de preço do imóvel avaliando, que é bastante atípico, tanto no que tange às dimensões, quanto no tocante as diversas construções sobre o terreno. Tanto que o próprio Exequente reconhece a dificuldade técnica desta avaliação. Também foi explicitado o quantitativo de horas técnicas para realizar as atividades previstas na norma técnica (NBR 14653, da ABNT) que norteia a avaliação pericial de imóveis urbanos, bem como estabeleceu-se o valor da hora-técnica (R$ 300,00) em patamar 30% inferior ao valor da hora-técnica (R$ 430,00) prevista no regulamento de honorários do IBAPE-DF1 aplicável às perícias de avaliação imobiliária realizadas por peritos avaliadores engenheiros versados nas técnicas da referida norma técnica. Por outro lado, em que pese tratar-se de execução de verba de sucumbência dos patronos da Exequente, a r. decisão ID 42939690, ao tratar do custeio da prova pericial, deixa claro que o valor pago agora pelo Exequente poderá ser incluído no crédito a receber, quando da alienação do imóvel sub judice. Não obstante, em homenagem ao princípio cooperativo (art. 6o do CPC), concede-se desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos honorários periciais inicialmente propostos, reduzindo-os para R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), valor que pode ser pago em 2 (duas) parcelas iguais, mensais e sucessivas. Os trabalhos periciais poderão ser iniciados logo após o depósito judicial da primeira parcela dos honorários ora reduzidos. Na hipótese de entendimento diverso quanto ao valor dos honorários, esta Perita aceitará aqueles que forem arbitrados pelo MM Juízo.” Sobreveio a r. decisão agravada, “verbis”: “A i. perita, na sua manifestação de ID 65323248 - Pág. 2 oferece contraproposta reduzindo o valor dos honorários em 15%, resultando no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). A expert afirma também que “na hipótese de entendimento diverso quanto ao valor dos honorários, esta Perita aceitará aqueles que forem arbitrados pelo MM Juízo”. Considerando que o credor requereu a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho como razoável adotar um valor intermediário, a fim de facilitar o pagamento sem desmerecer o trabalho da perita, bem como de proporcionar o avanço do processo sem mais delongas quanto à questão atinente a honorários periciais. Assim, fixo em R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) o valor dos honorários periciais. Intimo o credor a efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Com o depósito, libere-se metade desse valor à perita, intimando-a a entregar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, em um exame prefacial da questão posta sub judice, a proposta de honorários foi elaborada estritamente com apoio nos requisitos apresentados nos autos originários, objetivando “estimar o valor (venal) de mercado de imóvel atípico constituído pela Chácara no 105 da Rua 4-A Setor SHVP (Vicente Pires), Taguatinga, DF, com área de 40.000,00m2, onde existem várias construções e benfeitorias (1 restaurante; 1 salão de festas; 1 lava-jato; 4 quadras poliesportivas, com bar e banheiro; 1 fabrica de biscoitos; 5 casas e várias construções inacabadas, nos termos da certidão ID 32862792 exarada pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador.” A d. perita explicitou o quantitativo de horas técnicas (40 ht) e o valor da hora (R$ 300,00), em patamar 30% inferior ao valor previsto no regulamento de honorários aplicável às perícias de avaliação imobiliária (R$ 430,00). Posteriormente, a expert do juízo apresentou nova proposta de redução dos honorários e, por fim, o MM. Juiz “a quo”, “a fim de facilitar o pagamento sem desmerecer o trabalho da perita, bem como de proporcionar o avanço do processo sem mais delongas quanto à questão atinente a honorários periciais”, fixou um valor intermediário entre o que indicado pela ora agravante e o que proposto pela d. perita. Assim, e neste momento processual, entendo que não socorre a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado, porquanto o trabalho avaliativo do imóvel penhorado, a ser averiguado e confeccionado o laudo pela ilustre perita do Juízo, na hipótese, pode apresentar maior grau de dificuldade do que outras avaliações singelas. Cito jurisprudências para amparar a tese exposta, “verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PERÍCIA CONTÁBIL. GRANDE COMPLEXIDADE. RELAÇÃO EXTENSA DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TABELA PROFISSIONAL. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Inexiste no ordenamento critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, razão pela qual a remuneração do perito deve observar a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Ausente impugnação específica à quantidade de horas indicadas pelo perito para a realização do trabalho, bem como exigido por esse valor inferior àquele indicado pela tabela elaborada pela associação de classe profissional, não há como considerar exorbitantes os honorários propostos para elaboração da prova pericial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1238495, 07169216020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. TEMPO DE CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. (Art. 465 do CPC). 2.Não há no regramento jurídico critérios pré-definido quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexibilidade da causa e zelo do profissional. 3.No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, questionando-se apenas o número de horas para a realização da perícia, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o número de horas declinado se mostra abusivo 3.1 Caberia a recorrente, nos termo do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado (orçamentos com valores periciais diversos). 4. Analisando a questão de fundo - desocupação e desobstrução da área pública ocupada na faixa de 30 (trinta) metros da Área de Preservação Permanente - APP (lago Paranoá), com a possibilidade de derrubada de construção, e, igualmente, analisando as partes envolvidas - pessoa jurídica, o valor fixado se mostra razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201743, 07074719320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. P. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator